Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715582-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 AGRAVADO: ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, JOSE JOAO MICHELETTI, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Brasília, D.F., 25 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator